Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719312-64.2019.8.07.0007 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: ELMA ELIANE SANTOS SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. FALECIMENTO DO TITULAR. APOSENTADO. PRAZO DE REMISSÃO. DEPENDENTE. DIREITO À CONTINUIDADE. VIGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelo quando recolhido o preparo recursal por ocasião de sua interposição, de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, de forma evidentemente incompatível com seu pedido. 2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente à inaplicabilidade das normas do CDC e inviabilidade de inversão do ônus da prova quando se extrai dos fundamentos da sentença não ter sido a demanda analisada sob a ótica do CDC, tampouco determinação de inversão das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. 3. Não há impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar de parte das razões da apelação fundamentos aptos à impugnação da sentença. 4. Diante da contribuição do titular aposentado ao plano de saúde vinculado ao órgão empregador por prazo superior a 10 anos, vislumbra-se, conforme inteligência do artigo 30, §3o, artigo 31 da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula Normativa Vinculante no 13 da ANS e na esteira do entendimento do STJ, possuir sua dependente o direito à manutenção do plano de saúde após o óbito de seu companheiro, nas mesmas condições de cobertura, incluindo-se o prazo indeterminado de vigência, cabendo-lhe, em contrapartida, assumir as correlatas obrigações de pagamento, sendo descabido o imediato cancelamento do plano após o decurso do prazo contratual de remissão de 180 dias. Precedentes. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1988, sob o argumento de que a partir do falecimento do titular do plano, os dependentes têm o direito de permanecer no plano de saúde pelo período mínimo de seis meses (180 dias) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Assim, não há óbice no cancelamento do plano como um todo, quando do falecimento do titular; b) artigo 188 do Código Civil, sustentando que não praticou ato ilícito, pois agiu dentro do exercício regular de um direito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1988, pois a turma julgadora, decidiu ser “descabida qualquer pretensão de extinção do contrato ou limitação da vigência do plano de saúde ao prazo de remissão contratualmente previsto, por violar o direito assegurado ao dependente de manter o pacto nas mesmas condições contratuais então vigentes” (ID 22104549-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 188 do CC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003